Tribunal: TJSP
Processo: 1021948-06.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:
Apelação Cível. Ação para declaração de inexistência de débito c/c repetição de indébito com pedido de antecipação de tutela. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Relação de consumo. Impugnação de transação realizada com cartão de crédito. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Eventual acolhimento da tese de "golpe do taxista" que não afasta a possibilidade de clonagem ou de

Ementa:
Apelação Cível. Ação para declaração de inexistência de débito c/c repetição de indébito com pedido de antecipação de tutela. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Relação de consumo. Impugnação de transação realizada com cartão de crédito. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Eventual acolhimento da tese de "golpe do taxista" que não afasta a possibilidade de clonagem ou de fraude. Faturas juntadas que demonstram que a operação questionada está dissociada do seu perfil. Liberalidade na aprovação de operação, que deve ser seguida do acolhimento imediato da impugnação. Falha na prestação de serviços. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula no 479 do C.STJ. Operação exigível. Honorários majorados. Sentença mantida. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.